Tribunal: TJES
Processo: 5031449-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pensão; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031449-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANZEMPETER NUNES TRANCOSO e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031449-78.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
JANZEMPETER NUNES TRANCOSO, JOAO RODRIGUES ROSARIO FILHO

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR DA RESERVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. TEMA 41 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação anulatória c/c indenizatória ajuizada por JANZEMPETER NUNES TRANCOSO, JOAO RODRIGUES ROSARIO FILHO em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, os autores sustentam ser policiais militares da reserva remunerada, sendo que seus proventos não possuíam qualquer incidência de contribuição previdenciária, todavia, após a edição da Lei Federal nº 13.954/2019 e Lei Complementar Estadual nº 943/2020 passaram a ter desconto de contribuição ao Fundo de Proteção Social do Militares - FPS, no montante de 9,72%. Aduz que as alterações legislativas não devem incidir sobre seus proventos, dado que entrou para a reserva remunerada em 09/02/2012.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.
NÃO HÁ
condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Irresignada com a sentença proferida no ID 7768832, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que deve ser aplicada a legislação vigente no tempo da transferência para a reserva remunerada, sob pena de violação do direito adquirido, ato jurídico perfeito e dos princípios da irretroatividade da norma nova, da legalidade e
tempus regit actum
. Aduz que faz direito a restituição dos valores deduzidos a título de FPS. Assim pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

De início, convém destacar que, com a Reforma da Previdência, a Emenda Constitucional nº 103/2019 ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, advindo a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares.

A referida Lei alterou o Decreto-Lei nº 667/69, para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas (art. 24-C e D).

Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, adveio a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, passando a prever a contribuição obrigatória e mensal sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

Nesse sentido, com a publicação da Lei Complementar nº 943/2020 (com base na Lei Federal 13.954/2019) passou-se a não existir mais a previsão de isenção de contribuição para o Fundo de Proteção Social (FPS).

Assim, a partir de então, entendeu-se por não haver mais amparo jurídico a isenção outrora concedida aos inativos, de forma que poderia o Instituto de Previdência efetuar, nos proventos de aposentadoria do servidor, o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS.

Isto é, com a reforma no regime de previdência dos militares, promovida no âmbito Federal, adotada pelo legislador Estadual com a edição da Lei Complementar nº 943/2020, tem-se que não se beneficia mais o servidor militar da isenção do artigo 40, § 3º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 pois aplica-se somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, não mais se estendendo aos militares estaduais.

Deve-se sobrelevar que o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou uma lei própria, e que por essa razão a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação local.

E mais, convém destacar que no julgamento do RE 563.965, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 41), o Supremo Tribunal Federal adotou entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que obedecido o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Sendo fixada a seguinte Tese:

“I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”

Portanto, os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Por isso, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos.

Neste sentido é o entendimento desta Turma, em simetria ao entendimento do TJES:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR DA RESERVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. TEMA 41 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(5007608-54.2023.8.08.0035; Relator Thiago Albani Oliveira Galvêas, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Dje 19/12/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES INATIVOS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em razão da reforma da previdência, com as alterações dispostas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, deixou-se de aplicar às Forças Armadas e aos Militares a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis (LCE nº 282/2004), passando a vigorar uma lei específica para os referidos segurados.

2. Foi editada a Lei Federal nº 13.954/2019, com a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor acerca do Sistema de Proteção Social dos Militares, estabelecendo regime próprio de aposentadoria para os servidores militares estaduais.

3. O art. 4º da Lei Federal nº 13.954/2019 alterou expressamente a Lei nº 3.765/1960 (que dispõe sobre as Pensões Militares), não fazendo mais distinção entre militares (das forças armadas) que estão em atividade ou não.

4. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a “
aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade
” (MS 26646). Entretanto, tal inteligência refere-se tão somente aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, não havendo no ordenamento jurídico norma que preveja imunidade tributária plena ou direito adquirido de não sujeição às contribuições previdenciárias. Nessa linha de raciocínio, a Corte Suprema de Justiça há muito consagrou a jurisprudência segundo a qual “
não há direito adquirido a regime jurídico.
” (RE 227755 AgR/CE)

5. Na espécie, a decisão do STF em demanda idêntica à presente, no sentido de que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais prevista no art. 22, XXI, da Constituição Federal, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19/10/2020), em nada afeta a cobrança da contribuição para o FPS aos militares inativos do Estado do Espírito Santo, conquanto fulcrada na Lei Complementar Estadual nº 943/2020.

6. Recurso improvido. (TJES, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Walace Pandolfho Kiffer, AI nº
5002244-80.2021.8.08.0000, Dje: 28/03/2022)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)